Tribunal: TJDFT
Processo: 0740556-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740556-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES AGRAVADO: LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE, DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença apresentado por DAVI VIRGILIO DE CARVALHO STEMLER VEIGA e LILIAM FERRAGINI RAMOS RAMASSOTE: “Trata-se de embargos de declaração opostos por Davi Virgílio de Carvalho Stemler Veiga e Liliam Ferragini Ramos Ramassote, com fundamento no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, contra a decisão constante do ID 2247425818, por alegada contradição interna. Alegam os embargantes que a decisão embargada fixou dois prazos distintos para a mesma providência processual, manifestação da parte executada sobre pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e exclusão de documento, o que gerou contradição com decisão anterior, constante no ID 243461506, a qual já havia oportunizado prazo de 15 dias para tal manifestação. Sustentam, ainda, que o executado já se manifestou nos autos, por meio da petição de ID 246353153, tornando indevida a reabertura de prazo. Com razão os embargantes. Verifica-se que a decisão embargada incorreu em contradição objetiva ao reiterar ordem anteriormente proferida, atribuindo-lhe prazo diverso sem revogar a anterior, o que efetivamente gerou duplicidade de comandos para a mesma providência. Constatado que a parte executada já apresentou manifestação dentro do prazo originalmente fixado, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa sobre o ponto, sendo desnecessária nova intimação. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição, reconhecendo que o executado já se manifestou quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, tornando-se desnecessária nova intimação ou reabertura de prazo. No mérito, passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciano Pedro de Souza Lunkes. O executado alega prescrição parcial da dívida, excesso de execução, ausência de discriminação de valores, nulidade da penhora por recair sobre bem de terceiro, impenhorabilidade do imóvel e invalidade da hipoteca judicial. Requer, com base nesses fundamentos, a exclusão da penhora e a adequação do valor executado. A alegação de prescrição não merece acolhimento, uma vez que a obrigação em execução decorre de título executivo judicial, já constituído, mesmo que de forma provisória. Eventual discussão sobre prazos prescricionais foi superada na fase de conhecimento, não cabendo reanálise nesta fase processual. Quanto ao alegado excesso de execução e ausência de discriminação dos valores, observo que tais matérias já foram analisadas e decididas por este Juízo, encontrando-se, portanto, acobertadas pela preclusão. O executado repete argumentos que já foram rejeitados anteriormente, sem apresentar fatos ou provas novas que justifiquem sua reiteração. No que se refere à nulidade da penhora e à impenhorabilidade do bem, igualmente não merece acolhimento a impugnação. Tais alegações dependem de demonstração por parte do terceiro interessado, mediante embargos de terceiro, nos termos dos artigos 674 e seguintes do CPC, não sendo possível ao próprio executado pleitear, em nome de outrem, reconhecimento de vícios que dependem de prova estritamente pessoal e de legitimidade própria. O pedido de nova intimação pessoal de Sandra Carvalho Castro Souza também é indevido, pois já determinado expressamente na decisão de ID 237283975, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto. A hipoteca judicial foi regularmente averbada nos termos do art. 495 do CPC, sendo válida e eficaz como garantia da execução, não havendo vício formal ou material a ser reconhecido. Por fim, acolho o pedido formulado pelos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que a parte executada reitera argumentos já apreciados e decididos, insistindo de forma infundada na reabertura de matérias preclusas, o que configura conduta processual temerária. Aplica-se, no caso, a penalidade prevista no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, fixando-se a multa em 2% sobre o valor atualizado da execução. Como consequência, determino a exclusão do documento de ID 240444701, considerando que se trata de peça já acostada aos autos sob o ID 209854545, sendo sua reiteração indevida e protelatória. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar contradição da decisão de ID 2247425818, reconhecendo que a parte executada já se manifestou sobre o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Em seguida, rejeito integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Luciano Pedro de Souza Lunkes e acolho o pedido dos exequentes para aplicação de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução, bem como determino a exclusão do documento ID 240444701 dos autos. Publique-se” - ID 76491616. O agravante alega, em síntese, que “restam prescritas as parcelas anteriores à 2017, porque a ação somente foi ajuizada em 2020 de prestação de contas, e sendo matéria de ordem pública, deve ser analisada a qualquer momento. Também trata de bem de família e de terceiro interessado o bem bloqueado pelos Agravados. E por fim, há excesso de execução devendo ser feito cálculo em execução pela Contadoria. Logo, ante as evidências acima, há grave prejuízo o indeferimento da impugnação, não aceitando laudo técnico feito”. E requer: “A. Reconhecimento da prescrição relativo as parcelas de 2014 a outubro/2017, devidamente prescritas, pois a ação principal só foi ajuizada em 2020; B. A realização da Discriminação detalhada dos valores executáveis, no bojo do cumprimento de sentença; C. A Limitação do valor da dívida em R$ 1.671.625,64, dando excesso de execução no valor de R$ 11 milhões; D. O envio para perícia técnica para realização de cálculos em execução provisória; E. A decretação do bem de família, como residência de Sandra Carvalho Castro Souza e suas duas filhas, considerar impenhorável nos termos acima, requerendo a retirada imediata da penhora/hipoteca do imóvel situado à SMLN Mi 7, conjunto 5, casa 18-B, Lago Norte, matrícula no 78. 573 do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, oficiando o cartório, por ser imóvel impenhorável em violação ao art. 226 caput e § 8o e 227 da CF/88, 1o da Lei no 8.009/1990 e jurisprudência do STJ e do TJDFT; F. A intimação pessoal de Sandra Carvalho Castro Souza da penhora para ofertar embargos termos da Lei, o que não ocorreu nos autos executivos; G. A suspensão da execução até o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento, ante a premente iminência de execução contra o Agravante”. É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido. O presente agravo de instrumento foi interposto em 19/9/2025 às 19h30 contra a mesma decisão já recorrida por meio do AGI 0740542-76.2025.8.07.0000, interposto em 19/9/2025 às 18h35 (certidão constante ao ID 76532650). Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou da unirrecorribilidade, pelo qual, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRIMEIRAMENTE OPOSTOS. MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Não se mostra cabível a interposição de dois recursos diversos, pela mesma parte, em face do mesmo ato jurisdicional, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, revelando-se, assim, a preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso interposto, no caso, o presente agravo de instrumento. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Inviável a reapreciação pelo Colegiado de matérias já preclusas, bem como de questões ainda não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de manifesta supressão de instância. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido” (Acórdão 1836394, 0750224-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA UNIRRECORRIBILIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa’ (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). 2. No caso dos autos, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a sentença, que não foram posteriormente conhecidos em razão de intempestividade, a ora agravante aviou também a apelação cível. Nesse contexto, a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, que inviabiliza o conhecimento de mais de um recurso contra a mesmo ato decisório, por configurada a preclusão. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1950436, 0720275-27.2023.8.07.0009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FEITOS CONEXOS. SENTENÇA ÚNICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RECURSO IDÊNTICO. INTERPOSIÇÃO POR ÚLTIMO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou da unirrecorribilidade, pelo qual, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. 1.1. ‘2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa.’ (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). 2. Recurso não conhecido” (Acórdão 1930581, 0706447-34.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) Como se viu, a parte interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do presente recurso (2o), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Por isto, o presente recurso não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 932, inciso III e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade porque matéria preclusa nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora